Tribunal: STF
Processo: RMS 33810
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DO RECURSO CABÍVEL – SÚMULAS 267  E 268/STF – PRECEDENTES – SUPOSTO VÍCIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, DA NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.